Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-60.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003702-60.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELANTE), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003702-60.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a extinção da ação de cobrança é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003702-60.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., rejeitou a alegação de que o débito pretendido já constar no plano de recuperação judicial da empresa recuperanda e julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de R$ 126.749,28 (cento e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que a dívida cobrada já consta do plano de recuperação judicial aprovado, conforme reconhecido pelo próprio administrador judicial, constituindo novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a demanda deve ser extinta. Seguem defendendo a necessidade de extinção das garantias prestadas pelos sócios, por ser questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 92910507, id. 92910508 e id. 92910509), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003702-60.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes:
Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A., em 13.05.2014, ação de cobrança contra Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros, visando o recebimento de R$ 126.749,28 (cento e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), oriundo do contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex – operação n. 296.005.904 firmado entre as partes (id. 92908505 – pág. 04, id. 92908506, id. 92908507 e id. 92908508).

Ao apresentar sua defesa (id. 92908527), os réus requereram preliminarmente a extinção do feito, sob a alegação de estar em recuperação judicial, ante o deferimento do processamento ocorrido em dezembro de 2013. No mérito, defendem a novação do crédito ante a sua habilitação no plano da recuperação judicial.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
rejeitou a alegação de que o débito pretendido já constar no plano de recuperação judicial da empresa recuperanda e julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 126.749,28 (cento e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 92910476).

Irresignados, os apelantes sustentam que a dívida cobrada já consta do plano de recuperação judicial aprovado, conforme reconhecido pelo próprio administrador judicial, constituindo novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a demanda deve ser extinta.

Seguem defendendo a necessidade de extinção das garantias prestadas pelos sócios, por ser questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva. Pleiteiam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a necessidade de extinção das garantias prestadas pelos sócios, por ser questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva, tendo em vista que tal questão não foi ventilada na contestação, não sendo objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a aludida matéria arguida pelos recorrentes não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, convém esclarecer que a recuperação judicial divide-se em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme petição apresentada pelo administrador judicial do processo de recuperação judicial (Cód. 848080), em que informa que o crédito em questão encontra-se devidamente arrolado no referido feito, estando inscrito na lista dos credores, na classe dos quirografários (id. 92910489), ante a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial alhures.

In casu
, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, resta evidente, com a devida vênia, o desacerto da r. sentença, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação,
não há como prosseguir a cobrança no juízo comum
, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
: (
a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido.”
(REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 - negritei)

De outra banda, quanto a condenação dos apelantes ao pagamento do ônus sucumbencial entendo, com o devido respeito, que deve ser mantida.

Ora, devido à inadimplência dos recorrentes, o recorrido buscou a tutela jurisdicional a fim de receber os valores que entende devido, originários de contrato de abertura de crédito firmado entre as partes.

Por conseguinte, não há como afastar o fato de que os apelantes deram causa ao ajuizamento da aludida ação de cobrança, sendo justo e razoável que arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.”
(TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que, em relação aos ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, mantendo-se o ônus sucumbencial na forma fixada na r. sentença, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021